Tribunal: TJSP
Processo: 1025275-54.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025275-54.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CELIDA LUZIA TELES NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO
EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025275-54.2016.8.26.0007 -Voto no 33450
2
Apelação Cível no 1025275-54.2016.8.26.0007
Apelante/Autora:
CELIDA LUZIA TELES NASCIMENTO
Apelado/Réu:
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - IESP
MM. Juíza de Direito: Daniela Carla Russo Greco de Lemos
Comarca de São Paulo
3a Vara Cível do Foro Regional de
Itaquera
Voto no 33450
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Reprovação em
disciplinas acadêmicas e impossibilidade de aditamento do FIES.
Controvérsia quanto à responsabilidade da instituição de ensino
pelas reprovações. Impossibilidade de inversão do ônus
probatório, diante da ausência de verossimilhança das alegações da
Autora. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DA
AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais” ajuizada por CELIDA LUZIA TELES
NASCIMENTO contra INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO - IESP, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 198/205), cujo
relatório adoto. Em razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em R$ 1.000,00.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 212/222), tendo a Ré apresentado contrarrazões às e-
fls. 225/228.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório sucinto.
Trata-se de ação de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025275-54.2016.8.26.0007 -Voto no 33450
3
ajuizada por aluna contra instituição de ensino, pretendendo cursar novamente,
sem custo, disciplinas de curso superior nas quais alega ter sido reprovada por
falha na prestação do serviço da Ré. Em razão das falhas da Ré que culminaram
em sua reprovação, ficou impossibilitada de aditar o financiamento estudantil
FIES, motivo pelo qual pretendeu o custeio das disciplinas pela Ré.
A r. sentença entendeu que, não obstante a
relação de consumo entre as partes, a Autora não demonstrou intenção de agir
de maneira ilícita pela instituição de ensino. A Ré não poderia produzir prova
negativa e a Autora não comprovou êxito nas tarefas acadêmicas, exames e
trabalhos.
A Autora apelou, pretendendo a reforma da
sentença reafirmando a culpa da Ré pela reprovação acadêmica da Autora.
O recurso não merece provimento.
Em que pesem os argumentos invocados
pela Autora, a inversão do ônus probatório, instrumento de facilitação da defesa
do consumidor em juízo, previsto no art. 6o, VIII, do CDC, não deve ser aplicada
necessariamente a todas as relações de consumo. Com efeito, tal dispositivo não
revogou a regra geral do art. 333 do CPC/1.973, atual art. 373, do CPC/2015, e
deve ocorrer quando for “verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiência”.
Para Sergio Cavalieri Filho1, verossímil é
aquilo que aparenta ser a expressão da verdade real que resulta de uma situação
fática com base naquilo que normalmente acontece. Contudo, a doutrina entende
que não se afigura admissível a inversão do ônus probatório com fundamento em
verossimilhança da alegação se não se tem pelo menos uma prova indireta
(indício) da qual se possa inferir que provavelmente é verdadeira a alegação do
consumidor.
Nas palavras do juiz e professor da Escola
1 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. 3a e.d São Paulo: Atlas, 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025275-54.2016.8.26.0007 -Voto no 33450
4
da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, André Gustavo C. de Andrade2, “o
juízo de verossimilhança é formado, portanto, a partir da prova indiciária, que possibilita
ao juiz realizar uma associação entre dois fatos: um comprovado (o fato indiciário) e
outro apenas alegado (o fato constitutivo do direito do consumidor). A prova do primeiro
permite a ilação ou presunção de que o último também ocorreu, por lhe ser
consequência ordinária. Há, em tal caso, simples praesumptio hominis realizada pelo
julgador. Mas sem esse indício mínimo, não há de onde extrair a verossimilhança da
alegação.”
Já
em
relação
ao
segundo
critério,
hipossuficiente é, genericamente, o consumidor que se encontra, concretamente,
em posição de manifesta inferioridade perante o fornecedor e que, por razões de
ordem econômica, social, cultural (dentre outras), tivesse grandes dificuldades de
comprovar a veracidade de suas alegações.
Assim, a hipossuficiência seria, portanto,
condição aferível apenas dentro de uma relação de consumo concreta, na qual
estivesse configurada situação de flagrante desequilíbrio, em detrimento do
consumidor, de quem não seria razoável exigir, por extremamente dificultosa, a
comprovação da veracidade do fato constitutivo de seu direito.
No
que
diz
respeito
à
questão
da
cumulatividade ou não destes pressupostos, Sergio Cavalieri Filho3 afirma que
“hoje a questão está pacificada no sentido da alternatividade. (...) No caso de
verossimilhança, não há dúvida quanto à dispensabilidade de qualquer outro requisito. O
mesmo já não ocorre, entretanto, com a hipossuficiência. Em nosso entender, não
bastará que alguém alegue a ocorrência de um fato inverossímil, sem nenhuma
probabilidade de ser verdadeiro, e mesmo assim tenha o ônus da prova invertido em seu
favor por ser hipossuficiente.” Ensina ainda que “caberá ao juiz avaliar a situação
concreta antes de deferir a inversão, tendo em vista que o CDC não dispensa o
consumidor de produzir provas em juízo”.
Na hipótese dos Autos, embora a Autora
2 ANDRADE, André Gustavo C. de. A Inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor
o momento em que se opera a inversão e outras questões.
3 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. 3a e.d São Paulo: Atlas, 2011. p. 352.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025275-54.2016.8.26.0007 -Voto no 33450
5
tenha alegado culpa da Autora pela reprovação acadêmica e impossibilidade de
aditamento do FIES, o acervo fático-probatório não induz ao reconhecimento da
verossimilhança de suas alegações.
Com efeito, a alegação de que a Ré admitiu
em contestação o erro que levou à reprovação da Autora na disciplina “TCC II”,
não é o que se depreende dos autos.
Importante observar que a própria Autora, na
petição inicial, afirmou ter sido reprovada após a mudança de orientador, porque
o novo orientador entendeu que o trabalho não atendia aos requisitos
necessários, e não conseguiu realizar as alterações solicitadas pelo orientador no
prazo concedido.
A Ré, em contestação, afirmou ter oferecido
a possibilidade de um novo orientador tempestivamente à Autora, que afirmou
não possuir disponibilidade no horário oferecido. A Autora, então, foi orientada a
providenciar atestado de matrícula e procurar a antiga orientadora para
encaminhamentos, mas não o fez, pois segundo a Ré, “a aluna além de não
responder a mensagem, também não se apresentou nas aulas de TCC II.
Manifestando-se apenas na semana de entrega dos trabalhos, onde fora
informado que nada poderia ser feito no que se refere a aprovação da disciplina,
pois a mesma não trouxe nenhum material.” (fl. 72).
Em réplica à contestação (fls. 88/89), a
Autora não negou tal afirmação, limitando-se a alegar genericamente que a Ré
não cumpriu seu ônus probatório.
Com relação à reprovação da Autora na
disciplina “Pesquisa em Serviço Social II”, a Autora imputa a responsabilidade à
Ré sob o argumento de que o trabalho acadêmico por ela apresentado foi
extraviado pela professora. Considerando o atual estágio de desenvolvimento da
informática, é de fato inverossímil que a Autora não possua sequer uma cópia do
trabalho que foi apresentado. Ademais, em contestação, a Ré negou que o
extravio de trabalho acadêmico tivesse sido a causa da reprovação, mas sim a
falta de realização das avaliações pela Autora, o que também não foi refutado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025275-54.2016.8.26.0007 -Voto no 33450
6
réplica à contestação.
A testemunha da Autora, por sua vez,
embora tenha declarado que a Autora cursou as matérias e entregou os trabalhos
e atividades complementares, nada afirmou sobre a aprovação da Autora nas
disciplinas cursadas (fl. 191), muito menos sobre a culpa pela reprovação,
matéria controvertida nos autos.
Diante desse quadro, as alegações da
Autora tornaram-se inverossímeis, afastando a possibilidade de inversão do ônus
probatório em seu favor, de modo que não há que se falar em obrigação da Ré
de custear a nova realização das disciplinas acadêmicas pela Autora.
Tendo sido a sentença proferida e o recurso
interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85, § 11 do
NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento, e
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para R$
1.500,00, observada a gratuidade da justiça concedida à Autora.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida a r.
sentença, com a observação de que os honorários advocatícios sucumbenciais
ficam majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade da justiça concedida à Autora.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora